Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703862-26.2024.8.07.0001 APELANTE: DENISE WAISROS PEREIRA, LEONARDO WAISROS FERREIRA APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de petição com pedido de tutela de urgência apresentada incidentalmente em sede dos Embargos de Declaração opostos por DENISE WAISROS PEREIRA e LEONARDO WAISROS FERREIRA em face do acórdão n. 1990674, proferido pela eg. 2a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às Apelações Cíveis interpostas por todas as partes, nos termos da ementa a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro, sob fundamento de intempestividade, com base no art. 485, IV, do CPC. Além disso, a embargada impugnou a gratuidade de justiça concedida aos embargantes, alegando insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se estão presentes os requisitos para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido aos embargantes. (ii) verificar se os embargos de terceiro foram tempestivos, à luz da alegada ausência de intimação pessoal sobre a adjudicação do bem imóvel; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à gratuidade de justiça, os elementos apresentados nos autos (propriedade de empresas, padrão de vida demonstrado pelo imóvel adjudicado) não são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência. Cabe à parte recorrente, que impugna o benefício, o ônus de demonstrar inequivocamente a inexistência de tal condição, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o que não foi feito. 4. A intimação pessoal da inventariante da penhora do imóvel foi realizada em 05/11/2021, conforme documentos apresentados, cumprindo-se o disposto no art. 675 do CPC. Assim, não há comprovação de erro na contagem do prazo, configurando-se a intempestividade dos embargos de terceiro. 5. A argumentação acerca da ausência de ciência por parte de pessoa residente no imóvel, não afasta o reconhecimento da tempestividade, uma vez que a intimação da inventariante, na qualidade de representante do espólio, é suficiente para a formação do contraditório. 6. O reconhecimento da natureza do imóvel como bem de família já foi objeto de decisão transitada em julgado, não cabendo nova discussão nos presentes autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos não providos. Teses de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido quando não há prova inequívoca capaz de afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte beneficiada. 2. A ciência inequívoca da inventariante sobre a adjudicação do bem é suficiente para início da contagem do prazo para apresentação de embargos de terceiro, sendo intempestiva a oposição destes fora do prazo legal previsto no art. 675 do CPC. 3. O reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, quando já decidido em processo anterior com trânsito em julgado, não pode ser rediscutido em novos embargos de terceiro. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o; 99, § 2o; 485, IV; 675. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1240248/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 20/03/2012. TJDFT, Acórdão 1234567, 07123456720208070000, Rel. Maria Silva, 2a Turma Cível, julgado e em 20/08/2020, publicado no PJe 25/08/2020. (Acórdão 1990674, 0703862-26.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Nas razões da petição apresentada, os embargantes pleiteiam, com urgência, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou a sentença de extinção dos Embargos de Terceiro, por intempestividade. Alegam que a decisão colegiada foi omissa quanto à condição do segundo embargante, que não é parte no inventário nem foi pessoalmente intimado da adjudicação do imóvel em que reside, tendo tomado ciência do ato apenas no momento da diligência para cumprimento do mandado de imissão na posse. Afirmam que o cumprimento iminente da ordem judicial representa risco de dano irreversível, pois resultará no despejo forçado da residência familiar, com apreensão de bens pessoais, documentos e pertences afetivos. Ressaltam que o Juízo de origem já expediu o mandado de imissão, designando a parte exequente como depositária fiel dos bens que forem encontrados no imóvel, os quais serão avaliados e possivelmente penhorados. Diante desse contexto, sustentam o preenchimento dos requisitos do art. 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que há probabilidade de acolhimento dos Embargos, dada a omissão apontada e a qualificação do segundo embargante como terceiro de boa-fé, além do perigo de dano grave e irreparável decorrente da desocupação iminente. Pleiteiam, assim, a concessão de tutela de urgência incidental, com atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração e a imediata revogação do mandado de imissão na posse e proibição de nova expedição até o julgamento definitivo dos Aclaratórios, agendado para 25/6/2025 (ID 72564267). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Passo, então, a analisar a tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC, admite-se, em caráter excepcional, a atribuição de efeito suspensivo a embargos de declaração, desde que demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, os fundamentos deduzidos no pedido liminar não se mostram aptos, em juízo de cognição sumária, a evidenciar a probabilidade de acolhimento dos Embargos. Isso porque o acórdão embargado apreciou expressamente os pontos suscitados, inclusive quanto à contagem do prazo dos Embargos de Terceiro, ao papel da inventariante e à preclusão da tese de impenhorabilidade, não se verificando, à primeira vista, a existência de omissão relevante que autorize a atribuição de efeito suspensivo. Ademais, observa-se que eventual desocupação do imóvel decorre de decisão exarada nos autos do Cumprimento de Sentença, de modo que os efeitos materiais da adjudicação já se encontram em fase avançada de execução. Nessa linha, a suspensão do acórdão, nesta via incidental, não impediria diretamente o cumprimento da ordem judicial de imissão na posse, cuja suspensão deveria ser requerida perante o Juízo de 1o Grau. Diante disso, ausentes os pressupostos legais, não se justifica, neste momento, a concessão da tutela pleiteada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator